Tribunal: STJ
Processo: 0741854-24.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048606 - DF(2025/0354890-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO LOUZADA MELO
ADVOGADO
: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS - DF023915
AGRAVADO
: ALVES CORREA & VERISSIMO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA - DF022300
JÉSSICA NASCIMENTO BARBOSA - DF064464
KIRSTEN ISABELLA JARA - DF083452
BRUNA OLIVEIRA KUSER - DF071779
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. INVENTÁRIO. QUINHÃO HEREDITÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO CPC. EXTENSÃO DA
IMPENHORABILIDADE AO PRODUTO DA VENDA. REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e fundamentada
sobre a controvérsia, afastando as omissões e contradições
apontadas, em conformidade com o entendimento desta Corte
Superior. Ausência de violação aos artigos 1.022 e 489, §1o, do
Código de Processo Civil.
2. A pretensão de estender a impenhorabilidade do bem de família
aos valores correspondentes ao quinhão hereditário, sob o argumento
de que a penhora incidiria sobre o produto da venda do imóvel
residencial, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos
autos. O Tribunal estadual assentou que a constrição recai sobre a
totalidade dos direitos do devedor no monte partilhável, que
compreende diversos outros bens, além do imóvel alegado como
impenhorável. A revisão desta conclusão esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55125971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e40feb7f-84d2-4bee-bceb-d19393a30305

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e40feb7f-84d2-4bee-bceb-d19393a30305

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048606 - DF(2025/0354890-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO LOUZADA MELO
ADVOGADO
: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS - DF023915
AGRAVADO
: ALVES CORREA & VERISSIMO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA - DF022300
JÉSSICA NASCIMENTO BARBOSA - DF064464
KIRSTEN ISABELLA JARA - DF083452
BRUNA OLIVEIRA KUSER - DF071779
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. INVENTÁRIO. QUINHÃO HEREDITÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO CPC. EXTENSÃO DA
IMPENHORABILIDADE AO PRODUTO DA VENDA. REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e fundamentada
sobre a controvérsia, afastando as omissões e contradições
apontadas, em conformidade com o entendimento desta Corte
Superior. Ausência de violação aos artigos 1.022 e 489, §1o, do
Código de Processo Civil.
2. A pretensão de estender a impenhorabilidade do bem de família
aos valores correspondentes ao quinhão hereditário, sob o argumento
de que a penhora incidiria sobre o produto da venda do imóvel
residencial, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos
autos. O Tribunal estadual assentou que a constrição recai sobre a
totalidade dos direitos do devedor no monte partilhável, que
compreende diversos outros bens, além do imóvel alegado como
impenhorável. A revisão desta conclusão esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54831576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:38
Código de Controle do Documento: 7504a943-7fec-4e08-ac4c-f1c8d6ed952c

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBERTO
LOUZADA MELO (ROBERTO), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea “a”, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS. INVENTÁRIO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente aos honorários de
sucumbência fixados na ação de arbitramento de honorários.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a penhora no rosto
dos autos do quinhão a que tem direito o agravante-executado na
ação de inventário dos bens deixados por sua falecida genitora.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de
penhora no rosto dos autos do inventário, diante da alegação de
impenhorabilidade do bem de família.
III – Razões de decidir
4. A penhora no rosto dos autos representa expectativa de crédito
futuro em favor do devedor e pode resultar, finalmente, na satisfação
do direito da exequente,
do CPC.
art. 860
5. Uma vez que a penhora no rosto dos autos foi determinada sobre o
quinhão a que tem direito o agravante-devedor no monte a ser
partilhado, a alegação de impenhorabilidade do bem de família não
justifica a sua desconstituição.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 860.
Jurisprudência
relevante
citada:
TJDFT,
Acórdão
1609853,
07209894820228070000,
Relator(a):
FABRÍCIO
FONTOURA
BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento:

24/8/2022. (e-STJ, fls.
)
191/192

Os embargos de declaração de ROBERTO foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
250/257
Nas razões do recurso, ROBERTO apontou ( ) negativa de prestação
1
jurisdicional por omissões não sanadas nos embargos de declaração, com referência à
proteção do bem de família e à extensão da impenhorabilidade aos valores da venda, à
luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC; e ( ) violação dos arts. 1o, parágrafo único, e 3o da
2
e do
do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores
Lei no 8.009/1990
art. 832
Documento eletrônico VDA54831576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:38
Código de Controle do Documento: 7504a943-7fec-4e08-ac4c-f1c8d6ed952c

provenientes da alienação do imóvel residencial destinado à aquisição de nova
moradia, ainda que a penhora tenha sido averbada no rosto dos autos do inventário
sobre o quinhão hereditário.
Houve apresentação de contraminuta por ALVES CORREA - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ALVES CORREA), conforme e-STJ, fls. 396/409.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

( ) Da alegada negativa de prestação jurisdicional
1
Nas razões do apelo nobre, ROBERTO alegou a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, sustentando que o TJDFT não teria se manifestado de maneira
completa e satisfatória sobre a questão da extensão da impenhorabilidade do bem de
família aos valores da venda e a alegada preclusão da decisão que reconheceu o
imóvel como impenhorável, em violação dos artigos 1.022 e 489, §1o, do Código de
Processo Civil.
Apesar do inconformismo manifestado por ROBERTO, a leitura do acórdão
que julgou o Agravo de Instrumento e dos acórdãos proferidos nos Embargos de
Declaração (e-STJ, fls.
e
) revela que o Tribunal distrital se pronunciou
191/192
250/257
sobre a totalidade das questões que lhe foram submetidas e que eram consideradas
relevantes para o deslinde da controvérsia. O cerne da discussão, concernente à
penhora no rosto dos autos e a sua limitação em face do alegado bem de família, foi
objeto de análise clara e suficiente pelo TJDFT.
Com efeito, o Tribunal distrital foi expresso ao assentar que a penhora no
rosto dos autos não recaiu sobre o imóvel em si, mas sim sobre o quinhão hereditário a
que o agravante devedor tem direito no monte a ser partilhado, o qual, segundo o
quadro fático delimitado, é composto por uma pluralidade de bens (imóvel em
valores em espécie, veículo, título de capitalização e crédito decorrente
Goiânia/GO,
de precatório - e-STJ, fls. 197). A conclusão do acórdão foi no sentido de que, sendo a
penhora determinada sobre o quinhão, a alegação de impenhorabilidade de um dos
bens que o compõe não é suficiente para justificar a desconstituição da medida
constritiva em sua totalidade.
Documento eletrônico VDA54831576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:38
Código de Controle do Documento: 7504a943-7fec-4e08-ac4c-f1c8d6ed952c

Ao rejeitar os embargos de declaração, o TJDFT reafirmou seu
entendimento de que
e que a tese de
o acórdão não padece dos vícios apontados
impenhorabilidade não foi analisada na r. decisão agravada, uma vez que, conforme
assentado, o MM. Juiz, na referida decisão, não determinou a penhora sobre o imóvel,
"
mas sobre o quinhão a que tem direito o agravante devedor no monte a ser partilhado
(e-STJ, fl. 254).
Assim, houve enfrentamento da tese alegada por ROBERTO de forma a
justificar a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.
Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, §1o do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
Documento eletrônico VDA54831576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:38
Código de Controle do Documento: 7504a943-7fec-4e08-ac4c-f1c8d6ed952c

extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) Da alegação de impenhorabilidade do quinhão hereditário e incidência da
2
Súmula n. 7/STJ
Em seu apelo nobre, ROBERTO sustentou a violação dos arts. 1o, parágrafo
único, e 3o da
e do
do Código de Processo Civil, com o
Lei no 8.009/1990
art. 832
principal argumento de que a penhora no rosto dos autos, embora formalmente recaia
sobre o quinhão hereditário, na prática atingirá o produto da venda do imóvel que foi
declarado bem de família e, por sub-rogação, este valor é igualmente impenhorável,
sendo que os demais bens do acervo são insuficientes para a satisfação do débito.
Sobre isso, o TJDFT, em detida análise do contexto fático e processual,
afastou essa alegação sob o argumento de que:
[...] a penhora no rosto dos autos não foi determinada sobre referido
imóvel, que também não é o único bem que integra o inventário, mas
sobre o quinhão a que tem direito o agravante devedor no monte a ser
partilhado.
Nesse ponto, destaque-se que, conforme esboço de partilha acostado
aos autos originários (id. 206289036), os bens a partilhar são, além do
imóvel situado na QE 32, um imóvel situado em
valores
Goiânia/GO,
em espécie, veículo, título de capitalização e crédito decorrente de
precatório. (e-STJ, fl. 197)

E ainda, no julgado recorrido, restou expresso que:
Uma vez que a penhora no rosto dos autos foi determinada sobre o
quinhão a que tem direito o agravante devedor no monte a ser
partilhado, a alegação de impenhorabilidade do bem de família não
justifica a sua desconstituição. (e-STJ, fl. 192)

A questão posta, de forma inegável, requer a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal distrital. Para que se pudesse infirmar a conclusão do
acórdão recorrido e dar provimento ao Recurso Especial, seria indispensável reavaliar
o acervo probatório que serviu de base para a decisão na origem, a fim de verificar: (i)
a real composição e o valor atualizado do quinhão hereditário de ROBERTO; (ii) a
existência e o montante de eventuais dívidas que recairiam sobre os demais bens do
acervo (que o Recorrente alega serem insuficientes); e (iii) a efetiva e única destinação
dos valores obtidos com a venda do imóvel da QE 32 para a aquisição de uma nova
moradia.
Documento eletrônico VDA54831576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:38
Código de Controle do Documento: 7504a943-7fec-4e08-ac4c-f1c8d6ed952c

ROBERTO, em suas razões recursais, busca justamente a revaloração
desses elementos, argumentando que a penhora fatalmente recairá sobre o produto da
venda do imóvel dito impenhorável, uma vez que os outros bens seriam insuficientes
para a quitação do débito.
Entretanto, a análise da suficiência ou insuficiência dos demais bens do
acervo hereditário, a comprovação de dívidas que os comprometam integralmente, e a
verificação da destinação dos valores da venda do imóvel em questão, de modo a
reconhecer a sub-rogação da impenhorabilidade, são matérias de natureza
eminentemente fático-probatória.
A apreciação de tais elementos para alterar a conclusão do Tribunal de
origem, que afirmou a existência de outros bens passíveis de constrição, é vedada em
sede de Recurso Especial, conforme o óbice intransponível da Súmula n. 7 desta Corte
Superior.
O acolhimento da tese de violação dos arts. 1o, parágrafo único, e 3o da
e do
do Código de Processo Civil, no presente caso,
Lei no 8.009/1990
art. 832
pressupõe a desconsideração do contexto fático delimitado pelo TJDFT e a reanálise
da prova de que o quinhão seria exclusivamente composto pelo valor sub-rogado da
venda do bem de família, o que, repita-se, é inadmissível na via estreita do Recurso
Especial. A moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, que apontou a existência
de outros bens no monte partilhável, é soberana e não pode ser modificada por esta
Corte.
Assim, o recurso não merece ser conhecido quanto a este ponto.
Diante
do
exposto,

do
agravo
para

CONHEÇO

CONHECER
do recurso especial e, nessa extensão,
.
PARCIALMENTE
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios
MAJORO
anteriormente fixados em favor de ALVES CORREA, limitados a 20% (vinte por cento),
nos termos do
11, do Código de Processo Civil.
art. 85, §
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:38
Código de Controle do Documento: 7504a943-7fec-4e08-ac4c-f1c8d6ed952c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.048.606 / DF
Número Registro: 2025/0354890-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07314369720198070001 07418542420248070000 7314369720198070001 7418542420248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO LOUZADA MELO
ADVOGADO
: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS - DF023915
AGRAVADO
: ALVES CORREA & VERISSIMO ADVOCACIA
ADVOGADOS : DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA - DF022300
JÉSSICA NASCIMENTO BARBOSA - DF064464
KIRSTEN ISABELLA JARA - DF083452
BRUNA OLIVEIRA KUSER - DF071779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 323847fb-0c94-491c-ae6f-0e2d47c85668

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 323847fb-0c94-491c-ae6f-0e2d47c85668